Tribunal: TJDFT
Processo: 0712132-77.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712132-77.2017.8.07.0003 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: HELEN LUCIA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. O art. 1o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU no 19/1999 dispõe que, na hipótese de cancelamento de plano de saúde coletivo, deve ser disponibilizado aos beneficiários plano na modalidade individual ou familiar, o que se harmoniza com os princípios do CDC que asseguram ao consumidor a continuidade na prestação de serviços dessa natureza. 2. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Negou-se provimento ao apelo da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 478 do Código Civil, porquanto a migração de plano de saúde, embora não exija o cumprimento de novos prazos de carência, não engloba o mesmo preço praticado no contrato de cobertura coletiva encerrado. Apesar de não ter fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, a recorrente traz à colação ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 478 do Código Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012